Tribunal: TJBA
Processo: 8006687-24.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006687-24.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANDREA CORREIA REIS SOUZA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PROTESTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A demanda executiva foi ajuizada em junho de 2023 para cobrança de crédito tributário de R$ 1.460,12, consubstanciado em certidões de dívida ativa juntadas aos autos. O Município requer a reforma da sentença, sustentando a regularidade do ajuizamento da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de interesse de agir na propositura de execução fiscal de baixo valor, sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais e administrativas exigidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, e pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa. 4. Fixou-se que o ajuizamento da execução depende da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto da certidão de dívida ativa, salvo justificativa de inadequação da medida. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 deverão ser extintas quando não demonstrado o exaurimento das medidas extrajudiciais. 6. No caso concreto, não houve demonstração de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto, revelando falta de interesse de agir sob a ótica da necessidade e adequação, nos termos do art. 17 do CPC. 7. A revisão do entendimento jurisprudencial, antes baseado no Tema 109 do STF, decorre da nova moldura normativa inaugurada pela Lei nº 12.767/2012, que autoriza o protesto da dívida ativa, e pelo reconhecimento, pelo STF e pelo CNJ, da desproporcionalidade da movimentação da máquina judiciária para cobranças de baixo valor sem esgotamento de medidas alternativas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: “1. A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta pela ausência de interesse de agir quando não demonstradas medidas prévias de conciliação, solução administrativa ou protesto, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A aferição do interesse de agir deve considerar a necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional, especialmente à luz do princípio da eficiência administrativa.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006687-24.2023.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, ANDREA CORREIA REIS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)